Tribunal: CARF
Processo: 13811.003885/2009-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-09-12

Inteiro teor:
S2-C3T1
S2-C 3T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13811.003885/2009-42 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2301-010.825 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
10 de agosto de 2023 Recorrente
Recorrente
MITSUKO KANASHIRO DA COSTA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
TRIBUTAÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS.
Deve ser afastada a omissão de rendimentos apurada no lançamento quando os
documentos trazidos aos autos ratificarem os valores informados na Declaração
de Ajuste Anual em exame.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (Suplente
Convocado) e João Mauricio Vital (Presidente).

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 07/10) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual Retificadora do exercício 2005 (e-fls. 17), no qual se apurou: Omissão de Rendimentos
Recebidos de Pessoa Jurídica no valor de R$ 7.835,44 referente à fonte pagadora Medtronic
Comercial Ltda.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13811.003885/2009-42
Fl. 51
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.825 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13811.003885/2009-42

A Impugnação foi julgada Improcedente pela 15a Turma da DRJ/SP1 em decisão
assim ementada (e-fls. 21/23):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004
ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DECADÊNCIA.
O prazo para pleitear a restituição do imposto de renda retido na fonte sobre o abono
pecuniário de férias de que trata o art. 143 da CLT é de cinco anos contados da data da
retenção indevida.
Cientificada do acórdão de primeira instância em 02/08/2013 (e-fls. 26), a
interessada interpôs Recurso Voluntário em 30/08/2013 (e-fls. 29/31) contendo, em apertada
síntese, os seguintes argumentos:
- Expõe que no ano calendário 2004 declarou o recebimento de receita tributável
proveniente de abono pecuniário, mas que, após a publicação da IN no 936/2009, protocolou
declaração retificadora requerendo a restituição desse valor.
- Entende que faz jus à restituição automática conforme previsto no §4o da IN no
936/2009.
- Aduz que a afirmação da primeira instância de que o prazo decadencial para o
pedido de restituição teria expirado não procede.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Extrai-se da Notificação de Lançamento, que a omissão de rendimentos foi
apurada com base nas informações registradas em DIRF pela fonte pagadora (e-fls. 08).
Da análise dos documentos anexados à Impugnação, constata-se que o valor em
litígio consiste, de fato, em abono pecuniário de férias recebido da Medtronic Comercial Ltda no
ano calendário 2004, como alega o recorrente (e-fls. 04, 12/13).
Não obstante, impõe-se reproduzir as razões da primeira instância para a
manutenção do lançamento (e-fls. 22/23):
O abono pecuniário a que se refere o art. 143 da CLT consiste na conversão de 1/3 (um
terço) do período de férias a que tiver direito o empregado em dinheiro, no valor da
remuneração que lhe seria devida nos dias correspondentes.
Relativamente à verba em questão, a Instrução Normativa RFB n° 936, de 05 de maio
de 2009, com fulcro no que dispõe o Ato Declaratório PGFN no 6, de 16 de novembro
de 2006, estabelece o que segue:
Art. 1o Os valores pagos a pessoa física a título de abono pecuniário de férias de que
trata o art. 143 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei
no 5.452, de 1o de maio de 1943, não serão tributados pelo imposto de renda na fonte nem
na Declaração de Ajuste Anual.
Art. 2o A pessoa física que recebeu os rendimentos de que trata o art. 1o com desconto do
imposto de renda na fonte e que incluiu tais rendimentos na Declaração de Ajuste Anual
como tributáveis, para pleitear a restituição da retenção indevida, deverá apresentar
Fl. 52
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.825 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13811.003885/2009-42

declaração retificadora do respectivo exercício da retenção, excluindo o valor recebido a
título de abono pecuniário de férias do campo “rendimentos tributáveis” e informando-o
no campo “outros” da ficha “rendimentos isentos e não tributáveis”, com especificação
da natureza do rendimento
(...)
§ 4o Se da declaração retificadora resultar saldo de imposto a restituir superior ao da
declaração original, a diferença entre o saldo a restituir referente à declaração
retificadora e o valor eventualmente já restituído, será objeto de restituição automática.
Art. 3o No caso de ter havido recolhimento de imposto no exercício a que se refere o art.
2o, se da retificação da declaração resultar pagamento indevido, a restituição ou
compensação do imposto pago indevidamente na declaração original deverá ser
requerida mediante a utilização do programa Pedido de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação (PER/DCOMP), disponível no sítio da RFB na
Internet, no endereço mencionado no inciso I do § 2o do art. 2o.
Art. 4o O prazo para pleitear a restituição é de 5 (cinco) anos contados da data da
retenção indevida.
Como se vê, não obstante o entendimento da Receita Federal de que não deve incidir o
imposto de renda sobre o abono pecuniário de férias, o contribuinte tem o prazo de
cinco anos, contado da data retenção, para pleitear a restituição do imposto
indevidamente retido, conforme dispõe o art. 4° da IN RFB n° 936/2009, que apenas
reflete as disposições do art. 168, I, do Código Tributário Nacional.
Assim, como a retenção ocorreu em 29/04/2004, (fl.04), o prazo para pleitear a
restituição expirou em 29/04/2009. No entanto, a retificação da declaração efetuada com
o fim de obter a restituição foi efetuada apenas em 18/08/2009, fl.17, de modo que se
conclui que o pedido de restituição, pleiteado na forma do art. 2 da IN RFB n°
936/2009, foi apresentado após ter expirado o prazo decadencial de cinco anos.
Merece reforma a decisão recorrida.
A Receita Federal do Brasil já se manifestou sobre o tema através do Parecer
Normativo Cosit no 6 de 04/08/2014 (DOU de 05/08/2014), cuja ementa transcrevo a seguir:
Assunto. Normas Gerais de Direito Tributário
Ementa. IRPF. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO.
DECADÊNCIA.
O prazo decadencial de 5 (cinco) anos para pleitear a restituição do imposto sobre a
renda retido na fonte sujeito ao ajuste anual, relativo a rendimento posteriormente
considerado isento ou não tributável, tem como termo inicial o dia 31 de dezembro do
ano-calendário em que ocorreu a retenção, data do fato gerador do IRPF.
Extingue-se em igual prazo o direito de o contribuinte retificar a Declaração de Ajuste
Anual com vistas à obtenção da correspondente restituição do IRPF, iniciando-se sua
contagem também na data da ocorrência do fato gerador.
Dispositivos Legais. Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário
Nacional (CTN), art. 150, § 1o, art. 156, inciso VII, art. 165, inciso I, art. 168, inciso I;
Ato Declaratório SRF no 96, de 26 de novembro de 1999; Lei Complementar no 118, de
9 de fevereiro de 2005, art. 3o; Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de novembro
de 2012, arts. 3o, 8o, 9o e 10.
E-processo no 19535.720035/2012-09
Conclui-se, portanto, que, ao contrário do que entende o Colegiado a quo, não há
qualquer irregularidade na apresentação de Declaração de Ajuste Anual Retificadora pela
contribuinte em 18/08/2009 com o intuito de obter a restituição do imposto de renda retido sobre
o abono pecuniário de férias recebido no ano calendário 2004, devendo ser afastada a omissão de
rendimentos em litígio.
Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.825 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13811.003885/2009-42

Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e dar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 54
DF CARF MF
Original